Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-59.2021.8.11.0026
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000461-59.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ANTUNES DE FRANCA - CPF: 072.750.581-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WARNI ANDRADE DE PINHO - CPF: 017.814.601-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA SILVA PINHEIRO - CPF: 778.765.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA PATRICIA LIMA DA SILVA - CPF: 045.635.991-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.054.281-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVERSIO NOBRE RIBEIRO - CPF: 593.899.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE BARBOSA FRANCA - CPF: 027.226.652-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART.
12
9, §

9o
, DO CÓDIGO PENAL, COM COMINAÇÕES DA LEI N. 11.340/06
-

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA
ALINHADO
COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS
N
OS AUTOS -

COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8, DA TCCR/TJMT
-

LES
ÃO
NA VÍTIMA
COMPROVADA POR
EXAME DE CORPO DE DELITO
–
PROTOCOLO N. 27/2021/CNJ - PROTEÇÃO
À
VÍ
TIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar
nas
decisões do Poder Judiciário, visando
a
equidade
de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

2.

“
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é corroborado por outros elementos de convicção
” (N.U 1000185-14.2020.8.11.0042,
Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024).

3
. Inviável o acolhimento da absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do
recorrente, após denúncia da vítima
, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art.

129, § 9o, do Código Penal com as cominações da Lei n. 11.340/06. Inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 8, da TCCR/TJMT.

4
. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
ALEXANDRE ANTUNES DE FRANÇA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara
Única da Comarca de Arenápolis (MT)
que
,
julg
ou

procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante pela prática do delito descrito no art. 129, §

9o
, do CP, com cominações da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a
pena definitiva em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
tendo em vista se tratar de crime praticado com violência doméstica e familiar (Súmula 588/STJ)
(Id.
224662734
).

N
o mérito,
a defesa
requer a
absolvição

sustentando
que
durante a instrução criminal

apenas se comprovou
a materialidade do delito, não havendo nada
acerca da
autoria, pois
“a vítima não prestou depoimento em juízo e não há testemunhas”
, sendo medida de justiça
a
absolvição do réu
(Id. 216812210).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 224662745).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória (Id. 233079664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE ANTUNES DE FRANÇA
contra sentença prolatada pelo Juízo
da

Vara Única da Comarca de Arenápolis
(MT).

a) Pleito de absolvição por ausência de provas
de autoria e materialidade
:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 16 de janeiro de 2021 por volta das 17h, na distribuidora de bebidas “Space
Beer
”, localizada no município de Nova Marilândia/MT, o denunciado Alexandre Antunes de França, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Jane Barbosa França, sua prima, conforme termo de depoimento da vítima (fls. 65/66), exame de corpo de delito (fls.51/55), termo de representação criminal (fl.18) e demais elementos coligidos nos autos Apurou-se que, no dia em questão, o denunciado agrediu fisicamente a vítima dando um puxão em seu cabelo e a jogando contra o chão, momento que a vítima machucou o joelho esquerdo e o braço, causando-lhe as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito
(...)”

(Id.

224662686
).

Sobreveio
a sentença julgando procedente o pedido
da denúncia, condenando o apelante pela prática do delito descrito no art. 129, §

9o
, do CP, com as cominações da Lei
n.
11.340/06, fixando-lhe a
pena definitiva em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto.

Inconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

No que
pertine
à tese de absolvição por falta de provas, razão não lhe assiste, pois ao compulsar os autos verifico que a vítima registrou Boletim de Ocorrência dando conta de que
estava bebendo na companhia do réu e suas amigas quando, em determinado momento, o apelante passou a agredi-la com socos e puxões de cabelo,
tal como narrados na comunicação do fato:

“
(...)
Conforme
d
ata
e h
ora acima citado
a comunicante compareceu neste núcleo
PM
, onde
a

mesma
nos declarou que estava bebendo com algumas amigas e o suspeito na distribuidora

de bebidas
S
pace
B
eer
, e que em certa hora o suspeito veio a lhe agredir com socos

e puxões de cabelos.
D
iante dos relatos da vítima essa
gupm
perguntou para a vítima

quem seria as amigas e quem estava comprando
as bebidas alcóolicas (cerveja),
a mesma

nos informou que ele mesma que ia livremente até o freezer do estabelecimento e pegava

cerveja na presença do suspeito e proprietário do estabelecimento (
euvercio
) e voltava

até a mesa das amigas e seu primo que é o acusado, mas se recusou informar dizer quem

seria as amigas
” (Id.
224662662
).

O juízo de primeiro grau, ao condenar o apelante o fez com o seguinte fundamento:

“
De sua vez, a autoria delitiva mostrou-se inconteste, conforme se extrai através dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

A testemunha
Cleison
Ferreira da Silva, Policial Militar, em sede judicial, afirmou: “Que no dia dos fatos, a vítima foi até o quartel e relatou que foi agredida; que narrou que estavam bebendo na lanchonete Space e em um determinado momento ela e seu primo se
desentenderam e ele

agrediu fisicamente
; que conduziu o denunciado para a delegacia; que o denunciado possuía uma lesão em decorrência da briga que teve com a vítima
”.

Outrossim
, a testemunha
Warni
Andrade de Pinho, Policial Militar, afirmou ‘’
Que o
dia dos fatos, a vítima deslocou até o quartel e informou que foi agredida pelo seu primo no estabelecimento Space Bar; que a vítima relatou que seu primou puxou seu cabelo, e desferiu um soco ou tapa; que em razão disso o denunciado foi conduz
ido até a delegacia de polícia”

(grifos meus)
(Id. 203854597).

No caso dos autos, o Laudo de Exame de Corpo de Delito apontou a existência de ofensa à integridade física e o mapa topográfico sina
liza a localização das lesões na face interna do terço médio do braço direito na região patelar direita
(Id.
224662667
).

A vítima,
ao
ser ouvida em sede policial
,
afirmou que Alexandre é seu primo, que é muito agressivo e, no dia dos fatos, ao passar em frente ao estabelecimento comercial Space
Beer
viu o seu primo Rodrigo em companhia de Alexandre e, por isso,
sentou
-se

à
mesa deles para conversar e ingerir bebida alcoólica. Aduz que, ao começar a cantar no bar, Alexandre teria gritado
“cala boca”
para a ofendida e, ante ao fato de não ter parado de cantar, o apelante
levantou
e a puxou pelo cabelo, jogando-a no chão
(Id.
224662675
).

Diante desses fatos, a ofendida relatou ter
procurado a
polícia,
oportunidade em que foi atendida e manifestou o desejo de
representar criminalmente o acusado.

E
m casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada as demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO NÃO CARACTERIZADO
.
1
.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal
. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

In
casu
,
além do depoimento da vítima, os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do recorrente foram ouvidos durante a instrução criminal.

O
Policial Militar
Warni
Andrade de Pinho, em juízo, afirmou que
Jane
foi até o quartel da Polícia Militar e relatou que teria sido agredida por seu primo em um bar. Vejamos trecho do depoimento:

“
(...)
Que a Jane falou que levantou da cadeira, puxou o cabelo dela.
Que deu um soco ou
um tapa
nela, algo do tipo. Que ela relatou ser menor de idade.
Que perguntamos quem estava dando bebida para ela, disse que ninguém. Que eu solicitei apoio do Soldado
Cleison
do Município de Santo Afonso. Que fizemos a condução do vulgo “
Neném
”, que é o Alexandre
” (grifos meus)
(Id. 224662729).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
Cleison
Ferreira da Silva
. Sob o crivo do contraditório, o Policial afirmou:

“Que no dia estava de plantão. Que o soldado Pinho pediu um apoio.
Que a vítima chegou
no
quartel relatando para ele que tinha sido agredida.
Que ela disse que o primo dela tinha agredido ela.
Que eles estavam bebendo na lanchonete Space e, em um certo momento, ele veio a agredir ela fisicamente. Que eu lembro que nós fomos até a distribuidora de bebidas. Que conduzimos ele. Que a vítima afirmou que queria representar ele por eles morarem juntos.
Que, segundo ela, a avó dela tinha mais de 80 (oitenta) anos. Que ela afirmou no Boletim de Ocorrência e eu posso afirmar, que foi o Alexandre
(...)
” (grifos meus) (Id. 224662729).

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe
que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar
a
condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

A dinâmica dos fatos, confirmada em juízo, demonstra que o acusado/apelante iniciou a discussão, o que evoluiu para as lesões constatadas, especialmente comprovadas
pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 224662667)
.

Tenho que os
depoimento
s

dos policiais militares
aliado aos demais elementos probatórios carreados aos autos (
Depoimentos colhidos na fase inquisitorial,
Boletim de Ocorrência e Laudo de Exame de Corpo de Delito), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Por fim, ressalto
que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Com essas considerações
,
em consonâ
ncia com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de

Alexandre Antunes de Franca
,
manten
d
o
a
condena
ção pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024